Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707090-88.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDGARD VICENTE FERNANDES JUNIOR EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por EDGARD VICENTE FERNANDES JUNIOR em face do despacho proferido por esta Relatora, no ID 76428210, que, em sede de apelação interposta pelo embargante em desfavor de COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., determinou a intimação do recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício da gratuidade de justiça, bem como de se manifestar sobre a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, suscitada nas contrarrazões à apelação. Nas razões recursais (ID 76697985), o embargante alega a ocorrência de omissão no decisum, ao argumento de que, caso seja indeferido o pedido de gratuidade de justiça do recorrente, deve-se oportunizar prazo para o recolhimento do preparo recursal, sem aplicar a pena de deserção. Requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado. Contrarrazões da embargada (ID 77026122), pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, todavia, observa-se que o ato processual contra o qual se insurge o embargante afigura-se um despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, que apenas impulsiona o processo, nos termos do art. 203, § 3°, do CPC, razão pela qual não admite recurso. Em verdade, o art. 1.001 do CPC dispõe expressamente que “Dos despachos não cabe recurso”. Nesse sentido, confira-se julgado do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA MERO DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil de 2015, dos despachos não cabe recurso. No presente caso, é nítida a ausência de conteúdo decisório no referido despacho, tratando-se, tão somente, de ato judicial destinado a dar andamento ao processo, na forma estabelecida pelo art. 203, § 3o, do CPC/2015. 1.1. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à ausência de cunho decisório e de prejuízo, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1646320 PR 2020/0004018-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022. – grifou-se). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. De ofício, corrijo o erro material presente no despacho de ID 76428210, para que, onde consta “determino a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso”, leia-se: “determino a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido”. Concedo o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para que o apelante comprove a real necessidade do benefício da justiça gratuita, sob pena de indeferimento do pedido. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora